Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-27.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003683-27.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISON VITORINO FARIA BARROS - CPF: 063.865.001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. EXTRATO DE EXAME DE ETILÔMETRO. PROVA NÃO REPETÍVEL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 3 meses de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, permaneceu em silêncio, e não foi interrogado em juízo, pois foi declarado revel após deixa de comparecer à audiência de instrução, apesar de regularmente intimado.

5. Os policiais inquiridos em juízo não se recordaram dos fatos em razão da quantidade de ocorrências da mesma natureza. Contudo, um deles confirmou ter assinado o extrato do teste de etilômetro realizado pelo apelante.

6. Com efeito, ao ser abordado, o apelante aceitou realizar o teste de etilômetro, que atestou que ele apresentava uma concentração de 0,73 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, mais que o dobro da concentração mínima exigida para a caracterização da alteração da capacidade psicomotora do agente, nos termos do § 1º, inciso I, do art. 306 do CTB. Trata-se de prova não repetível e, portanto, apta a sustentar a condenação do réu, consoante a parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

7. Constatou-se,
ex officio
, que a pena acessória de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada acima do mínimo legal à míngua de fundamentação e de forma desproporcional à pena privativa de liberdade e à pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso desprovido. De ofício, reduzida a pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Teses de julgamento:
“1. O teste de etilômetro realizado no momento da abordagem do agente constitui prova não repetível apta a sustentar a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A fixação da pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea, devendo, ainda, guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a reprimenda pecuniária”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
e § 1º, I; CPP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0000155-35.2012.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 2/3/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Walison Vitorino Faria Barros contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003383-27.2023.8.11.0006 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 3 meses de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, prequestionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 258704920).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 258704922).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mas sugeriu a redução
ex officio
da pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (Id. n. 268501277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Walison Vitorino Faria Barros foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 3 meses de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de março de 2023, por volta das 01h10min, em via pública, qual seja, Rua da Tapagem, Bairro Vila Mariana, nesta cidade de Cáceres/MT, WALISON VITORINO FARIA BARROS, vulgo ‘PEDROTE’, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Honda/Broz, placa NPG-7360, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante teste de alcoolemia de n. 6313 (id. 116700593).

Segundo emerge do caderno persecutório, no tempo e local sobredito, agentes de segurança durante blitz da Lei Seca realizavam fiscalização de trânsito, momento em que abordaram o referido veículo, conduzido pelo denunciado WALISON.

Ressai que durante abordagem, os policiais notaram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, motivo pelo qual lhe foi oferecido a realização do teste do etilômetro, o qual constatou 0,73 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido (id. 116700593), ou seja, acima do limite legal permitido, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão” (Id. n. 258704857, página 2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito se encontra no encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 258704825), extrato de teste de etilômetro (Id. n. 258704826) e depoimentos obtidos no inquérito policial e na instrução judicial.

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia de Cáceres, o policial militar Adriano Fernandes Paraba declarou:

“Que durante operação da Lei Seca ocorrida na Rua da Tapagem no bairro Cohab Velha em Cáceres na data de hoje foi abordado a moto Bros de placa NPG7360 tendo com condutor a pessoa de WALLYSON VITORINO FARIA BARROS o qual realizou o teste de etilômetro sendo auferido a quantidade de 0,73 mg/l, por este motivo foi conduzido para a delegacia” (Id. n. 258704828, p. 1;
sic
).

Em juízo, Adriano não se recordou dos fatos em virtude da quantidade de ocorrências da mesma natureza, mas confirmou ter assinado o extrato do teste de etilômetro na condição de testemunha (Id. n. 258704902).

Semelhantemente, a investigadora de polícia Aparecida de Arruda Pinheiro não se lembrou do réu, especificamente, mas confirmou ter participado da “
blitz da Lei Seca
” realizada na data dos fatos, esclarecendo, ainda, que quem confeccionou o boletim de ocorrência foi seu colega Adilson Vargas (Id. n. 258704902).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado exerceu seu direito ao silêncio (Id. n. 258704831), ao passo que, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi declarado revel (Id. n. 258704895).

Pois bem.

Embora a defesa alegue que a condenação contraria o disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
, porquanto as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório não se recordaram dos fatos, verifica-se que o extrato do teste de etilômetro atesta que o recorrente apresentou uma concentração de 0,73 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (Id. n. 258704826), mais que o dobro da concentração mínima exigida para a caracterização da alteração da capacidade psicomotora do agente, nos termos do § 1º, inciso I, do art. 306 do CTB.

Trata-se, ademais, de prova não repetível e, portanto, apta a sustentar a condenação do acusado, em conformidade com a parte final do art. 155,
caput
, do CPP, mormente quando inexistentes motivos para colocar em xeque a credibilidade do exame, como eventual irregularidade no aparelho medidor, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, crucialmente, a testemunha Adriano confirmou, em juízo, ter assinado o extrato de mencionado teste, o que reforça a validade desse documento para fundamentar a condenação do réu, uma vez que os depoimentos de policiais também constituem idôneos elementos de prova, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais desta Corte Estadual.

Defrontando-se com casos deveras semelhante ao dos autos, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO COM BASE NA PROVA TÉCNICA REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL – ETILÔMETRO – POSSIBILIDADE - PROVA IRREPETÍVEL COLHIDA NA FASE POLICIAL QUE SE EMOLDURA NA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 155, PARTE FINAL, DO CPP – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Em que pese a única testemunha inquirida em Juízo, não se recordar do fato criminoso, limitando-se a reconhecer sua assinatura no termo de declarações policial, e malgrado o réu, em juízo, ter exercido seu direito ao silêncio, o teste do etilômetro é plenamente admitido como meio de prova para a condenação ao delito de embriaguez ao volante; de fato,
não é admitida condenação fundamentada, apenas, em elementos informativos colhidos na fase investigatória, todavia, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas caracterizam exceção a essa regra (art. 155, parte final, do CP), sendo este o caso dos autos, em que se realizou o exame de alcoolemia, no qual, o réu exarou sua assinatura, inexistindo impugnação a essa prova
” (TJMT, Apelação n. 0000155-35.2012.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de março de 2016; data da publicação: 9 de março de 2016; destaquei).

Assim, sem delongas, mantenho a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB.

Contudo, impõe-se o acatamento da recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça de redução
ex officio
da pena acessória de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que, embora as penas privativa de liberdade e de multa tenham sido fixadas nos respectivos patamares mínimos (6 meses de detenção e 10 dias-multa), a reprimenda em questão foi estabelecida em 3 meses, ou seja, 1 mês acima do mínimo legal (2 meses), à míngua de qualquer fundamentação e sem observar a imprescindível proporcionalidade entre as diferentes espécies de sanção.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, mas, de ofício, reduzo a pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor a 2 meses.

É como voto.

[1]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025